Tribunal: STF
Processo: RE 1361496
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 92):



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFESA ISOLADA DE MORADORES - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÉNEOS DISPONÍVEIS - INEXISTÉNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. O Ministério Público possui legitimidade para promover ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogéneos disponíveis, desde que haja relevância social.



    2. Tratando-se de interesses individuais disponíveis, sem abrangência social, e considerando que a relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, imperioso concluir pela falta de legitimidade dó Ministério Público.



    3. Recurso não provido.



    4. Decisão mantida.



    V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA SOCIAL - RECURSO PROVIDO. O Ministério Público possui legitimidade para promover ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogêneos, desde que haja relevância social. (Des. Afrânio Vilela)”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 129, III da Constituição da República.



    Nas razões recursais assevera-se a legitimidade ativa do Ministério Público para propor a presente ação civil pública “A uma, pois o interesse atinge coletividade de indistintos moradores residentes no Bairro Chalés do Imperador, espoliados na cobrança indevida por serviços já prestados pelo Poder Público, devendo prevalecer, nesta aferição, não o caráter pecuniário discutido, mas a repercussão e amplitude a atingir superlativo número de pessoas. A duas, diante da ocorrência da massificação de ações individuais ajuizadas naquele Foro a discutir a idêntica questão jurídica, fenômeno apontado no âmbito do acórdão (fl. 269), evidenciando a relevância da iniciativa doParquet em patrocinar ação coletiva a pacificar o dissenso, mediante procedimento em contraditório solteiro, contexto recomendável sob o prisma da efetividade, da eficiência e da economia processual, eis que a decisão na ação coletiva fará surgir efeito erga omnes.” (eDOC 2, p. 143).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 94):  



     



    “O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.  



      No entanto, o MP somente terá representatividade adequada para propor a ACP se os direitos/interesses discutidos na ação estiverem relacionados com as suas atribuições constitucionais, que são previstas no art. 127 da CF, in verbis: 



    Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 



    Se o direito individual homogêneo for disponível, o MP pôde agir, desde que haja relevância social. 



    In casu, à luz dos elementos de convicção, o que está em jogo é o direito de determinad5s moradores - no caso, dois interessados representaram ao Ministério Público - sendo certo que o suposto direito, além de não ser indisponível, não possui alcance social.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à natureza coletiva, ou não, dos direitos albergados na presente lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ademais, verifica-se que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se firmou no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe de 6.11.2015, referente ao Tema 861 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente